Tribunal: TJES
Processo: 0008322-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0008322-65.2020.8.08.0048

APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
PENA BASE CONSIDERAD
A
S
A
S
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
DOSIMETRIA
.
A
pena-base foi devidamente fundamentada, em elementos concretos dos autos, a desvaloração
da
s circunstâncias do crime foram corretamente aferidas
diante da violência empregada contra a vítima
.

3 – O roubo qualificado pelo emprego de arma branca, posse da faca, restou comprovado nos autos, viabilizando a exasperação da terceira fase na aplicação da pena.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008322-65.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0008322-65.2020.8.08.0048

APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
PENA BASE CONSIDERAD
A
S
A
S
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
DOSIMETRIA
.
A
pena-base foi devidamente fundamentada, em elementos concretos dos autos, a desvaloração
da
s circunstâncias do crime foram corretamente aferidas
diante da violência empregada contra a vítima
.

3 – O roubo qualificado pelo emprego de arma branca, posse da faca, restou comprovado nos autos, viabilizando a exasperação da terceira fase na aplicação da pena.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em __26_/_04_/2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0008322-65.2020.8.08.0048

APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
Trata-
se de Apelação Criminal

interposta
por

contra a r. sentença de fls.
69/71
proferida pel
a

5
ª
Vara
Criminal
de
Serra
/ES

que condenou
WILLIAN DE OLIVEIRA SANTANA
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII, do Código Penal à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado pela reincidência, e pena pecuniária de 17 dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 91/93, a defesa do recorrente pugna pela absolvição em razão da inexistência de provas em desfavor do recorrente e revisão da dosimetria, sustentando a existência de
bis in idem
em relação ao uso da arma branca – faca, na fixação da pena base e, ainda na causa de aumento de pena
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, conforme fls. 94/99.

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
4097410
, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida
.

Assim, passo a contextualizar o mérito, no que é pertinente a dosimetria, trazendo ao presente julgamento os fatos que alicerçaram a condenação.

O
Ministério P
ú
blico Estadual, no uso de suas atribui
çõ
es legais, ofereceu den
ú
ncia em face de WILLIAN DE OLIVEIRA SANTANA, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 157, §2°, inciso VII do C
ó
digo Penal. De acordo co
m
os autos, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 16h, o DENUNCIADO, co
m
ânimo de roubar, ao ver a v
í
tima Alaine Fagundes Costa e seu fi
l
ho de 08 (oito) anos de idade em u
m
ponto de ônibus situado em uma rua do bairro Portal de Jacara
í
pe, neste munic
í
pio de Serra, se aproximou deles e, após os render usando de violência e grave ameaça efetivada co
m
uma faca, subtraiu a mochila de Alaine. Consta dos autos que, o DENUNCIADO primeiramente abordou a v
í
tima exigindo que e
s
ta
ll
he entregasse o seu aparelho celular e, quando Alaine informou que não estava co
m
seu celular, sacou da faca que trazia presa a sua cintura e arrancou violentamente das mãos de Alaine a mochila que e
l
a trazia consigo.

Se n
ã
o fosse o bastante, ainda consta dos autos, o DENUNCIADO desferiu u
m
a facada contra Alaine, que a atingiu na cintura do lado esquerdo e
l
he causou u
m
a pequena les
ã
o, antes de empreender fuga do local levando sua mochila. Ocorre que, após a fuga do DENUNCIADO, a v
í
tima co
m
e
ç
ou a gritar por socorro e pediu ajuda a u
m m
ot
o
rista que passava pelo local, que ao saber do roubo saiu atrás de WILLIAN. Por sua vez, em dado mo
m
ento durante a sua fuga, WILLIAN dispensou a mochila da v
í
ti
m
a a jogando ao chão, que foi encontrada e devolvida para
vítima
.

Ao ser localizado por Agentes da Guarda Municipal de Serra, que sabendo do roubo sa
í
ram a sua procura p
e
la Av. São Pedro, e
ao
receber ordem de parada, o DENUNCIADO se embrenhou em u
ma á
rea de mata e dispensou a faca que trazia consigo e usou no assalto a v
í
tima Alaine, to
d
avia, desta vez, acabou alcan
ç
ado e abordado no interior do Condom
í
nio Jacara
í
pe.

Os Agentes da Guarda Municipal de Serra, após deterem e identificarem o DENUNCIADO, constataram TRÉS MANDADOS DE PRIS
Ã
O expedidos em face ao mesmo.

A
materialidade do fato narrado na denúncia decorre, basicamente, dos seguintes elementos de cognição: a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas 17/19, do inquérito policial em anexo; c) Auto de reconhecimento folhas 11, do inquérito policial em anexo.

O acusado sustenta que não há prova nos autos de que foi o autor do crime. Assim, passo a análise do que disseram as testemunhas que participaram das diligências, bem como as palavras da vítima que foi esfaqueada pelo recorrente.

LALESKA NOGUEIRA DIAS DE OLIVEIRA : QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE lembra que estava passando na região de Castelândia e a vítima pediu socorro junto a outros populares e informou que o acusado havia tentado roubar seus pertences e mostrou a barriga e tinha um arranhão em sua pele; que a depoente e o parceiro foram em busca e avistaram o acusado perto do terminal de Jacaraípe e quando tentou abordar, o acusado empreendeu fuga pulando em um condomínio próximo do terminal; que foram ate o condomínio e conseguiram alcançá-lo reconhecendo pelas características e também porque viu ele correndo; que a vítima reconheceu o acusado e foram ate o DPJ; Que a vítima foi junto para fazer o reconhecimento e ao fazer a consulta no nome dele na central, foi verificado um mandado de prisão em aberto; que salvo engano eram 3 mandados de prisão em aberto; que quando a vítima abordou a viatura falou que populares conseguiram pegar as coisas dela que o acusado havia dispensado; que quando abordaram o acusado a faca já não estava mais com ele, mas o acusado informou que havia deixado a faca no mato quando correu próximo ao terminal de Jacaraípe.

ABNER GONÇALVES PEREIRA LOPES: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE ERA guarda municipal; que populares acionaram a guarnição, junto com a vítima dizendo que o acusado tinha machucado assaltado e machucado ela com uma faca; que quando deram ordem de abordagem ele correu e foram atrás dele e o acusado pulou para um condomínio e deram a volta e conseguiram abordá-lo dentro do condomínio e levaram para o DPJ.

Houve expressa confirmação da vítima quanto a autoria e a materialidade do crime de roubo com emprego de arma branca, conforme relato manifestado em juízo:

QUE estava com o filho de 08 anos no ponto aguardando o ônibus e tinha material de fazer unhas na mochila; que o acusado . estava vindo de bicicleta na avenida, viu ele se aproximando mas achou que ele fosse passar, que ele ia para uma rua mas depois resolveu passar onde a depoente estava e pediu o celular; que a depoente disse não ter celular na mochila mas o acusado desceu da bicicleta e pegou a mochila com uma mão e na outra havia uma faca que a depoente não viu; que só viu quando o acusado a atingiu com a faca no lado esquerdo na altura da cintura e pegou sua mochila e foi embora; que o acusado estava sozinho em urna bicicleta cargueira; que não tinha celular mas recuperou a bolsa pois quando o acusado pegou a bolsa depoente gritou na rua e um carro perguntou o que aconteceu e foi atrás do acusado; que não conhece a pessoa que foi ate o acusado mas ouviu dois tiros; que a pessoa detida era a mesma que a assaltou; que quando ouviu dois tiros alguém foi atrás e viu que o cara do carto teria atirado para cima e o acusado jogou tudo no chão e correu; que as pessoas do carro trouxeram os objetos para a depoente de volta.

Fixada em uníssono a autoria e materialidade do crime, pelas provas irrefutáveis apresentadas, prossigo à reanálise da dosimetria que também foi objeto do recurso, trazendo ao julgamento o que foi fixado pelo magistrado sentenciante quanto a pena base:

Do exame das circunstâncias judiciais, constato que a
s
circunstâncias do crime são graves, uma vez que o réu desferiu um golpe com a faca que possuía contra a vítima, devendo tal fato ser considerado em desfavor do acusado.

Destaco também que o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme fundamentação supra. Nenhuma outra circunstância judicial existe em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a pena base em
05

(CINCO) ANOS

E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO

E MULTA
.

Presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 8 meses de reclusão. Ausentes atenuantes a serem consideradas. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, contudo, diante do uso de uma faca, incide a causa de aumento prevista no inciso VII, do artigo 157, do CP, razão majoro em 1/3 a pena e,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 08 (OITO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO
e multa. Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em
17

(DEZ) DIAS MULTA,
fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. O regime inicial será o
FECHADO, considerando-se o quantum de pena fixado, bem como, a reincidência do acusado.

Estando a fixação da pena adequada aos preceitos normativos vigentes e, ainda, às condições do crime em apuração, passo a análise do que sustentou a defesa quanto a existência do
bis in idem
em razão das seguintes expressões utilizadas pelo magistrado na fixação da pena:

[...]
as circunstâncias do crime são graves, uma vez que o réu desferiu um golpe com a faca que possuía contra a vítima[...]

[...]
Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, contudo, diante do uso de uma faca, incide a causa de aumento prevista no inciso VII, do artigo 157, do CP, razão majoro em 1/3 a pena.
[...]

Certo que há entendimento doutrinário que,
sobre as circunstâncias judicias descritas no art. 59 do CP,
assenta-se com os seguintes verbetes:

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

C
omo já decidiu o TJDFT:

“
E
ncontra-se devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime, que se relacionam ao
modus operandi
empregado na prática do delito.
A vítima foi atacada covardemente em plena via pública, inclusive quando já estava caída no chão, por um grupo de pessoas, que, a pretexto de ‘fazer justiça com as próprias mãos’, a agrediu até a morte. Tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.” (
APR 20090310120309
)”

Assim, o fato do agente ter esfaqueado a vítima
1
(circunstância do crime) é hábil a alterar a pena-base fixada a luz do artigo 59 do Código Penal, como corretamente fez o magistrado sentenciante ao impor um desvalor as circunstâncias do crime.

De outro norte, não há assimetrias na fixação da pena em sua terceira fase quando, de posse do contexto fático as provas demonstrarem que o agente, de posse de uma faca, arma branca, comete o crime de roubo em sua forma qualificada, como entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE.

1. 2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.613/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Portanto, o fato do agente ter esfaqueado a vítima (art.59 do CP) como circunstância do delito, não guarda relação com a posse da arma branca hábil a qualificar o delito de roubo, estando correta a sentença combatida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

1
No caso em desfile, o colegiado local apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando "que o crime foi praticado com extrema violência, tendo sido desferidos golpes na cabeça do ofendido, que chegou a ficar atordoado. Além disso, o emprego de arma de fogo traz especial gravidade ao crime, colocando em risco a integridade física e a vida da vítima" (e-STJ fl. 90). (AgRg no HC n. 755.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)